Tribunal: TJBA
Processo: 8136516-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8136516-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAICON TORRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO MATERIAL.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 231/
STJ
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158/
STF – REPERCUSSÃO GERAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ERRO DE TIPO - DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COAUTOR. TESE DESACOMPANHADA DE PROVAS. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. PLEITO DE INCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. MEIO INADEQUADO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de apelação interposta pela defesa em face da sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando-se a pena no patamar mínimo legal para ambos os delitos.

2. O recorrente pleiteia a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, postulando o afastamento da Súmula n.º 231 do STJ. Requer, ainda, a absolvição do delito de corrupção de menores, ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (erro de tipo), diante da inexistência de comprovação de que tinha ciência da idade do adolescente ao tempo do delito.

3. Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (RE 597.270/RS – Tema 158 da Repercussão Geral), a incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. A sentença que estabelece a pena-base no mínimo legal impede nova redução na segunda fase da dosimetria, conforme o teor vinculante da Súmula n.º 231 do STJ, cuja observância é obrigatória por todos os tribunais.

4. Inviável o pedido de absolvição pelo delito de corrupção de menores. O conjunto probatório revela que o recorrente praticou o crime de roubo na companhia de adolescente que contava com 14 (quatorze) anos à época. A alegação de erro de tipo em razão de suposto desconhecimento da idade do adolescente não encontra respaldo nos autos, incumbindo à defesa o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial evidenciam vínculo pretérito entre o recorrente e o menor, fragilizando a tese defensiva.

5. O pleito do Ministério Público para a inclusão da qualificadora do concurso de agentes não comporta conhecimento. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus e
do
tantum devolutum quantum appellatum.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136516-04.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MAICON TORRES DOS SANTOS
e como Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento e, de ofício, aplicar o concurso formal de crimes entre os delitos de roubo e corrupção de menores, nos exatos termos do voto condutor.

2